Tribunal: TJDFT
Processo: 0719043-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ILEGALIDADE DO AUTO DO FLAGRANTE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. QUANTIDADE DE DROGA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PANDEMIA PELO COVID-19. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS.ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Se há notícia nos autos de que os policiais se dirigiram ao local dos fatos, em atendimento a uma denúncia, e efetivaram o flagrante das drogas, bem como, durante a submissão dos acusados ao Juízo de custódia, o flagrante foi considerado legal, e se os laudos de lesão corporal realizados nos pacientes nada constataram, não há que se cogitar de ilegalidade do flagrante.
3. Presentes os pressupostos da prisão preventiva, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade do crime imputado aos pacientes, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
4. Mantém-se a prisão preventiva dos pacientes, acusados pelo crime de tráfico de drogas, para a garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva, consubstanciado pelas circunstâncias do crime, quantidade da droga e folha penal de um e infracional do outro, o que indica necessidade de maior rigor.
5. Não restou demostrado que a situação dos pacientes se subsumam a alguma das hipóteses previstas na Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, no que concerne a comorbidades ou situação dos presídios, não havendo que se cogitar de sua soltura por este fundamento.
6. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.